Tribunal: CARF
Processo: 10880.909676/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909676/2013-89
ACÓRDÃO
1202-001.448 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto [a] integral), Leonardo de
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.448 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909676/2013-89
2
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.

A interessada transmitiu a PERDCOMP 37112.71170.010311.1.7.02-6800, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de
IRPJ, ac2005, no valor original de R$ 612.714,31.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em
resumo:
Todavia, conforme restará demonstrado na planilha anexa (doc.08), a
compensação mostra-se plenamente cabível, haja vista a confirmação dos valores
apontados no que se referem aos informes de aplicações financeiras, em
consonância com a legislação aplicável ao caso concreto.
Com relação aos informes de terceiros, por ser tratar de retenção que deveria ter
sido feita por estes, em homenagem ao princípio da verdade material, incumbe a
esta Secretaria da Receita Federal diligenciar junto aos terceiros mencionados no
referido despacho decisório, após o que constatará a correção dos valores
considerados pela Impugnante em seu pedido de compensação.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.448 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909676/2013-89
3
(...)
Com efeito, deve ser considerado que a Impugnante apurou saldo negativo, em
virtude das retenções na fonte efetuadas pelas instituições financeiras
mencionadas no despacho decisório, como demonstram os informes ora
anexados, originadas de rendimentos de aplicações financeiras, e por isso
encaminhou o pedido de compensação para a Receita Federal.
Na planilha anexa (doc. 08) foram elencados os valores totais retidos pelas
instituições financeiras. Todos os comprovantes relacionados às operações
financeiras também foram anexados nesta oportunidade para conferência da
Autoridade Fiscal (docs. 09/57). (Dra. Alessandra, favor confirmar o número do
documento).
Com relação ao HSBC, o valor de R$ 22.892,80 (vinte e dois mil oitocentos e
noventa e dois reais e oitenta centavos), foi registrado contabilmente como sendo
originado desta instituição, quando deveria ter sido para o Banco Alfa, ou seja,
não houve retenção para esta instituição e sim para o HSBC (doc.17), fato que
pode ser confirmado e constatado pela Secretaria da Receita Federal, inclusive em
relação ao valor de R$ 6.460,38 (seis mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e
oito centavos) para o qual até o momento não foi possível localizar o respectivo
informe de rendimentos. O mesmo ocorre relativamente ao Banco Real em cuja
recomposição de valores não foi localizado o informe no valor de R$ 46.371,27
(quarenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), e com
os comprovantes de terceiros, que somam o valor de R$ 14.751,03 (quatorze mil
setecentos e cinquenta e um reais e três centavos).
Em todos os casos acima mencionados (Banco Alfa/HSBC, Banco Real e Terceiros)
cumpre à Secretaria da Receita Federal, em homenagem ao princípio da verdade
material, que informa o processo administrativo fiscal, constatar as retenções
diretamente com as fontes acima citadas e relacionadas nos documentos anexos,
responsáveis pelas retenções.
Por fim, quanto ao Santander, de rigor esclarecer que, equivocadamente o código
de retenção, no valor total de R$ 249.175,94 (duzentos e quarenta e nove mil
cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), informado na DIPJ foi
o de número 1708, quando deveria ter sido informado o código 6800, referente
aos fundos de investimento, o que provocou desencontro de valores.
Ao ser feita a comparação entre estes valores, o resultado apurado apontou que
os valores retidos pelas instituições financeiras foram os mesmos declarados pela
Serasa Experian, de modo que esta empresa faz jus ao direito de compensação,
uma vez que os seus créditos, comprovadamente, podem ser compensados pelos
seus débitos.
Apesar de todas as cópias dos documentos que demonstram a retenção dos
valores pelas instituições financeiras terem sido anexados a esta Manifestação de
Inconformidade, caso o Ilustre Delegado entenda ser necessária a produção de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.448 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909676/2013-89
4
outras provas, a Impugnante, desde já, coloca-se à disposição para reuni-Ias junto
aos seus prestadores de serviços e demais instituições financeiras, haja vista que a
obrigação da retenção compete a estes, sendo cabível, inclusive, a realização de
diligência.
Note-se o que estabelece o Parecer Normativo n 01, de 24 de setembro de 2002,
destacando-se abaixo os itens que tratam da responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, caso das instituições financeiras com relação às aplicações (...)
ii) Do princípio da verdade material
(...)

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, confirmando parcelas de IRRF com
base na documentação apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário trazendo argumentos
genéricos, defendendo a aplicação da verdade material e afirmando que a retenção do imposto na
fonte pode ser comprovada a partir de outros meios de prova, caso a fonte pagadora não forneça
comprovantes da retenção.
Alega que o acórdão a quo está equivocadamente fundamentado uma vez que
constaria do acórdão a quo a afirmação segundo a qual a Recorrente não teria apresentado prova
documental com sua defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que:
Consta do Acórdão, que a Recorrente não teria apresentado prova documental
com sua defesa, o que não é verdade. Basta compulsar os autos para ver todo o
conjunto probatório produzido pela Recorrente com grande esforço, eis que nem
sempre é tarefa fácil fazer os cruzamentos com os documentos ou até mesmo
localizar os documentos que comprovam o seu direito. Mas a Recorrente o fez de
forma cabal, com que se rebate e afasta esse argumento.
Aparentemente, com tal afirmação, a Recorrente busca o reconhecimento de
nulidade do acórdão a quo por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que alega que,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.448 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909676/2013-89
5
apesar de ter instruído a sua impugnação com as provas que entende suficientes para
comprovação do seu direito creditório, a DRJ teria – sempre segundo a Recorrente – ignorado os
documentos apresentados e fundamentando o acórdão recorrido na absoluta ausência de prova
documental para comprovação do direito creditório.
Equivoca-se a Recorrente.
De início, é importante afirmar que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2005 pleiteado pela Recorrente é composto por parcelas de pagamentos de estimativas (R$
23.248,452,53) e IRRF (R$ 2.653.917,35).
O valor relativo aos pagamentos de estimativas foi totalmente confirmado pelo
despacho decisório, mas as retenções na fonte foram parcialmente confirmadas, de modo que a
somatória das parcelas de crédito confirmadas pelo despacho decisório perfazia o valor de R$
25.627.287,87, insuficiente para o reconhecimento de saldo negativo, tendo em vista que o valor
do IRPJ devido no período era de R$ 26.289.655,57.
É verdade que em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente trouxe
aos autos uma série de documentos tendentes a confirmar as parcelas ainda não reconhecidas de
IRRF, mas não deve prevalecer o argumento recursal de que a DRJ as ignorou.
O que ocorre é que a Recorrente informou retenções sob códigos 1708, 6190 e
3426. Nesse sentido, a afirmação constante do acórdão a quo é a de que com relação ao código de
receita 1708, caberia à RFB diligenciar junto às fontes pagadoras. Veja-se.
No presente caso, a contribuinte apresentou Informes de Aplicações Financeiras
(doc. 08) que serão analisados e, com relação ao código de receita 1708,
argumentou tão somente que incumbe à RFB diligenciar junto as fontes
pagadoras, em razão da verdade material.
Na busca da verdade material a contribuinte deveria, como explicitado
anteriormente, trazer ao processo em sua defesa documentação comprobatória
de sua pretensão, uma vez que é seu o ônus da prova.
Caso trouxesse documentação que colocasse em dúvida a formação da livre
convicção do julgador, também poderia ser determinada diligência, em razão da
verdade material, entretanto, no tocante ao código de receita 1708, como nada
trouxe, seus argumentos não podem prosperar.

Nesse ponto, a Recorrente teve uma nova oportunidade de comprovar o seu
direito creditório, apresentando documentos para contrapor as conclusões constantes do voto do
acórdão a quo, mas ignorou o ônus da prova que lhe incumbia.
Relativamente às demais retenções com relação às quais a Recorrente apresentou
documentação probatória, é falsa a afirmação de que a documentação apresentada não foi
analisada pela DRJ. A DRJ analisou a documentação, tanto é assim que entendeu por reconhecer
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.448 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909676/2013-89
6
diversas parcelas de IRRF, que perfazem o valor de R$ 956.246,33, relativo aos informes de
aplicações financeiras e demais documentos apresentados pela Recorrente em sua manifestação
de inconformidade.
Mais uma vez a Recorrente não dialoga com a decisão recorrida e perde a
oportunidade de apresentar esclarecimentos e documentos adicionais capazes de comprovar as
parcelas ainda não confirmadas.
Ora, é certo que este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de que
a prova do imposto de renda retido na fonte pode ser feita por outros documentos, além do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Esse, inclusive, é entendimento
sumulado no âmbito deste Conselho, objeto do enunciado da Súmula CARF no 143.
Contudo, a Recorrente deveria ter cumprido o seu dever de apresentar documentos
hábeis, de forma organizada e cotejá-los explicitando de que forma tais documentos se prestariam
a comprovar as parcelas de IRRF ainda não confirmadas no curso do presente processo.
A Recorrente, basicamente, limita-se a tecer argumentos genéricos, deixando de
contrapor as conclusões constantes do acórdão de manifestação de inconformidade.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 226
DF CARF MF
Original